Tribunal: TJMT
Processo: 1020723-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020723-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEUDES DOMINGOS DA SILVA SOUZA - CPF: 022.311.421-98 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cleudes Domingos da Silva Souza
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, que julgou improcedente o pedido inicial, pelo fato do autor não fazer jus à concessão do benefício do auxílio-acidente, por não haver redução da capacidade laboral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspendo em razão da parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

O apelante afirma que o Juiz sentenciante não ponderou todo o conjunto probatório trazido nos autos, que demonstram a existência de sequelas que acometem o pé esquerdo da parte autora e a sua consequente redução/limitação para o exercício do labor habitualmente exercido à época do acidente, fazendo jus a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Aduz que há divergência entre o laudo pericial emitido pelo médico perito indicado pelo juízo e avaliação médica para fins de conciliação apresentada nos autos pelo autor que foi assinada por dois médicos peritos e que demonstra a perda funcional do membro inferior em 25%, repercutindo em maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual, Eletricista da construção civil.

Pugna pela concessão do benefício de auxílio-acidente, por sofrer limitação, ainda que mínima, em sua capacidade laborativa e prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões (certidão Id. 5548433).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer, pela inexistência de circunstância justificadora para sua intervenção (Id. 6907917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por CLEUDES DOMINGOS DA SILVA SOUZA, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Concessão de Auxílio-Acidente”, intentada pelo ora Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente os pedidos aduzidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, revogando a liminar outrora concedida.

O apelante narra que foi vítima de acidente de moto na data de 11/05/2015, no trajeto para o trabalho, sofrendo fratura exposta no primeiro dedo do pé esquerdo e por esse motivo o INSS concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença em 15/11/2015 e cessado em 04/04/2016, após a junta médica da autarquia previdenciária atestar a sua capacidade laboral, não reconhecendo a redução permanente para desempenhar a sua atividade profissional, qual seja, eletricista da construção civil.

Ao examinar os pedidos, o Juízo singular julgou-os improcedentes, concluindo pela inexistência de redução da capacidade laboral.

Pois bem. Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Como se vê, a Lei no 8.213/91 dispõe que para a concessão do benefício auxílio-acidente, é necessário que exista nexo causal ente o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente.

O apelante foi submetido à perícia médica judicial e, extrai-se do laudo assinado pelo médico perito indicado pelo Juízo o seguinte diagnóstico. Transcrevo trecho:

“(...)
Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura exposta do hálux esquerdo decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 11 de maio de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento ou uso de medicamentos. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando consolidada sua lesão.

Resposta aos quesitos do Juízo:

(...)

03 - Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura do hálux esquerdo, consolidado clinicamente.

(...)

06 - Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologia consolidada clinicamente, sem limitação funcional.

(...)

Resposta aos quesitos do Requerente:

(...)

3- Quais são as sequelas apontadas pelo médico perito de acordo com o item IV da avaliação médica, que trazem limitações físicas de forma irreparável e definitiva, de acordo com o laudo juntado?

Resposta: Apresenta quadro de dor no hálux esquerdo ao uso de bota/sapato fechado.

(...)

8- O percentual de 25% apontada pelo médico perito no laudo pericial em anexo podem implicar em sequelas que causam déficit funcional implicando em limitação de movimentos que reduzem a capacidade laborativa que a parte autora habitualmente exercia, ainda que seja mínima essa redução, podendo ser considerada em grau leve?

Resposta: Apresenta dano funcional no hálux, mas não reduz sua capacidade laborativa.

9- Considerando o percentual apontado na avaliação médica judicial, atestada pelo perito médico, e considerando que a sequela é permanente e definitiva, é possível afirmar a existência de limitação de movimentos de dorsiflexão, flexão, elevação, inversão e eversão, tendo em vista que a parte autora apresenta déficit funcional quantificada em 25%? Ainda que seja considerada mínima ou em grau leve? Nos termos da avaliação medica juntada.

Resposta: Não.

10 - Com base no laudo juntado aos autos, é possível afirmar que a autora teve perda da força motora?

Resposta: Não.

11 - Queira o sr(a). perito(a) informar o trabalho exercido pela parte autora à época do acidente;

Resposta: Eletricista.

12 - A parte autora, à época do acidente, exercia a função de eletricista, que consiste em fazer muitos movimentos repetitivos, dentre eles, ficar em pé por longas horas de trabalho, carregar peso, subir e descer escadas repetitivamente etc. Com a limitação de movimentos causadas pelas sequelas da fratura do pé esquerdo, podem exigir um maior esforço do membro afetado, comparado com o outro membro inferior ainda que seja considerado mínimo para o desempenho dessa atividade?

Resposta: Não.

13 - Se negativo o quesito anterior (item 8), este i. perito conseguiria afirmar com 100% de certeza que não há prejuízo à saúde da parte autora (em relação ao membro afetado) de forma que não existe nenhum tipo de limitação/déficit funcional considerando em atribuir uma avaliação de 0% a 100%? e, ainda, qual o método científico utilizado para alcançar tal entendimento?

Resposta: Apresenta dano funcional no hálux, mas não reduz sua capacidade laborativa, de acordo com o exame clínico -pericial.

Resposta aos quesitos do INSS:

(...)

3) Pode a parte autora continuar trabalhando em sua atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Sim.

4) A lesão do autor, caso existente, impede ou reduz a capacidade para quais tipos de movimentos necessários para a atividade à época do acidente.

Resposta: Não.

5) O autor apresenta redução na capacidade de caminhar, ficar muito tempo em pé ou sentado?

Resposta: Não.

6) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade exercida a época do acidente?

Resposta: Não.

7) Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pela parte autora para continuar desempenhando suas funções habituais?

Resposta: Não se aplica.

8) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

Resposta: Não. Apresenta força muscular preservada.

9) A mobilidade das articulações está preservada?

Resposta: Não.

10) Permanece a parte autora no exercício das mesmas funções? Mudou de empregadora? Em caso afirmativo, submete -se a exame pré-admissional?

Resposta: Sim. Não consta nos autos exame pré-admissional.”

(Id. 5548421).

Da análise do laudo pericial, restou demonstrado que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, já que para o exercício do seu labor (Eletricista), o autor/apelante não apresentou limitações funcionais, além disso a sequela apresentada
não impede a sua elaboração, pois a força muscular está preservada.
Até mesmo porque o apelante já estava trabalhando na mesma função exercida antes do acidente.

Assim, o benefício pleiteado não se mostra apto a indenizar a mera existência de acidente ou de um dano à saúde, mas a sua influência sobre a capacidade laborativa do segurado, o que não restou provado em nenhum documento anexado aos autos.

Isso porque analisando igualmente o “histórico clínico conforme prontuário médico” de fl. 28, documento 07 apresentado nos autos pelo autor, foi atestado que o mesmo foi vítima de acidente motociclístico com trauma em pé esquerdo, ferimento corto contuso em hálux esquerdo, com diagnóstico de fratura exposta de hálux esquerdo exatamente como foi atestado pelo médico perito designado pelo Juízo.

Já no documento de fls. 87/88 – Id. 5548394 – “avaliação médica para fins de conciliação” foi atestado que, segue trecho:

IV) Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com:

(x) dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequela)

Em caso de dano anatômico e/ou funcional definitivo informar as limitações físicas irreparáveis e definitivas presentes no patrimônio físico da vítima.

R: Cicatriz no pé esquerdo, rigidez do IFD.

Segmento corporal acometido,
parcial incompleto
(dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um ou mais de um segmento corporal da vítima).

Informar o grau da incapacidade definitiva da vítima, segundo o previsto na alínea II, §1o do art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelo artigo 31 da lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido.

Segmento anatômico: pé esquerdo – 25% de repercussão leve.

A lei supracitada refere-se aos danos pessoais cobertos por seguro a título de indenização por morte e despesas de assistência médica e suplementares, referente a perda anatômica da vítima, assegurando a mesma o reembolso de despesas médico hospitalares.

Desse modo não há que se falar em divergência entre o referido documento e o laudo médico pericial emitido pelo Dr. João Leopoldo Baçan, que atestou que o percentual de 25% apontado pelo médico perito na avaliação anexa não comprova a redução da capacidade laborativa do autor.

O artigo 104, §4o, inciso I, do Decreto no 3.048/99 estabelece que não é devida a concessão do benefício de auxílio-acidente nos casos em que se verifica a redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa:

“Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;”

Tal benefício é devido quando as lesões são de grave alcance, impedindo o segurado de vir a exercer as funções anteriormente realizadas, nos termos do art. 86, caput, da Lei n. 8.213/91.

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(destaquei)

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Partindo dessas premissas, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial, resta evidente que não faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORAL ATESTADA POR LAUDO PERICIAL -

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial
. A aposentadoria por invalidez só será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio -doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Não preenchidos os requisitos, não há que se falar na concessão do benefício. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008547-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO -AUXÍLIO-ACIDENTE -
LAUDO PERICIAL - REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURADO APTO PARA O TRABALHO
- REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce
.”
(Ap 133037/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (destaquei)

Assim, em que pese a discordância do autor, entende a perícia médica judicial, que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, se inexiste quaisquer sequelas que impliquem na redução da capacidade laborativa, outra conclusão não há senão a de que não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Dessa forma, como consignado na sentença, o autor não preenche os requisitos para o benefício pleiteado.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação do autor, mantendo

inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020